Tribunal: TCU
Processo: 003.464/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2186/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, e à vista dos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão abaixo relacionados, com a realização da seguinte determinação. 1. Processo TC- Processo 003.464/2026-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Marineide Honorato Bezerra de Souza (XXX.422.212-XX); Marizet Batista Urtiga (XXX.458.747-XX); Miguel Taua Reboucas Dornelles (XXX.430.072-XX); Rita de Cassia Silva Correia (XXX.924.235-XX); Vilma de Avila e Silva (XXX.915.557-XX) 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando do Exército, por intermédio da Diretoria de Assistência ao Pessoal, que, em razão das inconsistências verificadas nos contracheques da beneficiária Marizet Batista Urtiga, vinculada ao ato 107312/2021, do instituidor Joel Francisco Urtiga, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo correspondente ao posto/graduação de Major, nos termos do § 2o do art. 7o da Resolução 353/2023-TCU, observada a metodologia de cálculo detalhada no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos constante dos autos, dispensado o encaminhamento de novo ato a este Tribunal de Contas.